Tribunal: TCU
Processo: 025.519/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9260/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do Município de Cruz das Almas/BA, em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados pela União, por intermédio do FNS/MS. Considerando que a irregularidade objeto da instauração do processo consistiu no desvio de objeto na aplicação de recursos oriundos do FNS/MS, caracterizado pela utilização em objeto distinto daquele para o qual os recursos foram destinados, evidenciado na Constatação 332820, do RA 14.426/Denasus, Considerando que em instrução de peça 30 dos autos a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial manifestou-se pelo arquivamento do processo em face da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, Considerando que o posicionamento da unidade instrutiva decorreu do entendimento constante do Acórdão 1072/2017-TCU-Plenário segundo o qual em relação aos débitos decorrentes de desvio de objeto cabe ao ente federado a obrigação de recompor, com recursos próprios, os valores gastos indevidamente ao fundo de saúde do ente beneficiário do repasse da União, por força do disposto no art. 27, inciso I, da Lei Complementar 141/2012, bem assim do voto condutor do Acórdão 1045/2020-TCU-Plenário , no qual restou consignado que para desvios de objeto ocorridos na execução de plano plurianual de saúde já encerrados o município pode ser dispensado de ressarcir seu próprio fundo de saúde, haja vista que remanejar recursos do município, passados muitos anos desde o desvio de objeto, representaria obrigação dissociada da análise das reais necessidades da população local, com impacto no planejamento das ações de saúde, sinalizando evolução na jurisprudência do TCU, como também se decidiu no Acórdão 5313/2019-TCU-Segunda Câmara , Considerando que o Ministério Público/TCU, em pronunciamento de peça 33, manifestou-se de acordo com a proposta de arquivamento sem julgamento de mérito, nos termos propostos pela unidade instrutiva, Considerando a existência de pareceres uniformes e o disposto no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do Regimento Interno/TCU; e b) dar ciência deste acórdão, da instrução e pronunciamentos de peças 30 a 33 ao Município de Cruz das Almas/BA. 1. Processo TC- Processo 025.519/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Cruz das Almas - BA (14.006.977/0001-20). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cruz das Almas - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.